Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-16.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-16.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALMIR RAMOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO ORIGINÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DA QUINTA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTIGO. CELEBRAÇÃO ANTES DA LEI 9.656/1998. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE DO STJ. NÃO COBERTURA
DO TRATAMENTO DE SAÚDE PRETENDIDO PELO AUTOR
. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO PRÉVIA VIOLADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. CLÁUSULA RESTRITIVA REDIGIDA SEM DESTAQUE. NULA DE PLENO DIREITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM INCIDIR SOBRE A CONDE
N
AÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.